Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DA COGNIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para que lhe seja assegurada a participação do programa habitacional do DF “morar bem”, sob o argumento de ausência dos pressupostos para a medida.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Participação em programa habitacional. Probabilidade do direito e perigo de dano. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. Não há, no processo de origem, em uma análise de cognição sumária, indícios capazes de embasar a concessão da tutela pretendida. O direito pretendido deve ser cotejado com todos os critérios e com a prova da alegada exclusão do programa habitacional, além da demonstração de que a agravante não era cadastrada no IPTU. Trata-se, pois, de tema a ser cotejado em exame de cognição exauriente, não possível na via estreita da tutela de urgência. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F